Tribunal: TJSP
Processo: 2277447-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277447-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RAFAEL
HEBERT DA SILVA SANCHEZ e Paciente FELIPE DIAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277447-85.2019.8.26.0000 -Voto no 44.601
2
Habeas Corpus no 2277447-85.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: bel. Rafael Hebert da Silva Sanchez
Paciente: Felipe Dias Silva
Voto no 44.601
1. Em favor de Felipe Dias Silva, o bel. Rafael Hebert da Silva Sanchez
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Alega, para tanto, que deve ser expedido alvará de soltura em favor do
paciente com base no julgamento simultâneo das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal
Federal (fls. 01/04).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 05/12) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 14), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 27a Vara Criminal Central (fls. 17/19).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 22/23).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
Inicialmente, não há que se falar em liberdade provisória no caso dos autos,
vez que a prisão do paciente agora decorre de sentença penal condenatória transitada em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277447-85.2019.8.26.0000 -Voto no 44.601
3
De fato, conforme se verifica nos autos, o paciente foi processado e, ao final,
condenado a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e, não havendo recurso por qualquer das partes, a
condenação transitou em julgado em 02.07.2019.
No mais, incabível a reforma da r. sentença condenatória por esta via.
Isto porque a impetração pretende, na verdade, reformar a r. sentença
condenatória ou desconstituir julgado, vez que já transitada em julgado a condenação
e, para isso, não se presta o habeas corpus, pois seu âmbito restrito não comporta
aprofundamento no exame da prova, ou seja, tendo em vista a natureza sumária do remédio
heroico, não há a possibilidade de análise vigorosa de questão de fundo.
Ademais, é amplamente sabido que o writ não é substitutivo de recurso
ordinário, quando existente; assim, eventual inconformismo com a r. sentença deveria ter
sido manifestado em recurso de apelação previsto no Código de Processo Penal, ou, ainda,
tendo em vista o trânsito em julgado da condenação, a competente Revisão Criminal.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip